Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. RECURSO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e proferidas na fase de cumprimento de sentença.
2. A análise em sede recursal de matéria não apreciada em primeira instância enseja indevida supressão de instância.
3. O Código de Processo Civil traz hipóteses em que a produção de uma determinada prova pode ser negada pelo juiz, como o requerimento de diligências inúteis ou protelatórias (arts. 77, inc. III, e 370 do Código de Processo Civil); a inquirição de testemunha quando o fato estiver provado por documento (art. 443, inc. I, do Código de Processo Civil); a prova pericial quando a verificação não depender de conhecimento técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas ou for impraticável (art. 464, § 1o, do Código de Processo Civil).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.